Tribunal: TCU
Processo: 027.639/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2004

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Marivaldo Paes da Costa, ex-Prefeito do Município de Almeirim/PA (gestão 15/8/2003 a 31/12/2004), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no exercício de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar as contas de Marivaldo Paes Costa (falecido), sem julgamento do mérito, relativas à gestão dos recursos financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar, transferidos ao Município de Almeirim/PA no exercício de 2004, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.2. dar ciência desta deliberação à Senhora Lizabel Bandeira da Costa, viúva do responsável falecido.